Tribunal: TJMT
Processo: 1022945-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI no 1022945-83.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Tradens Participações, Administração e Agronegócios Ltda e Breno Borges de Camargo, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na reconvenção de remoção de passagem posto na ação de reintegração de posse de servidão de passagem, promovida por Odete Mendes Kanenoo e José Claudio Nepomuceno Mendes.
Para tal desiderato, sustentam que apesar de comprovarem nos autos a existência de novo acesso à propriedade dos agravados, já finalizado e apto para utilização, o juízo a quo indeferiu o pedido de remoção de passagem, em total desequilíbrio na aplicação do direito em favorecimento de uma das partes e em detrimento da outra, uma vez que atropelou o contraditório quando deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse de servidão de passagem sem designar audiência preliminar.
Aduzem que ao contrário do que consignado na decisão recorrida restou demonstrada a existência dos efeitos negativos na exploração da atividade econômica da Fazenda Cordilheira em razão da utilização do corredor de manejo do gado como passagem indiscriminada de transeuntes.
Alegam que a decisão vai em desencontro com o que dispõe o art. 1.384 do CC e que não há justificativa para a manutenção da proteção possessória deferida na ação originária e o indeferimento do pedido de remoção, se os próprios agravados não são contra a alteração da passagem.
Pedem seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja imediatamente suspensa a decisão que indeferiu o pedido liminar de remoção de passagem, determinando-se, que os agravados passem imediatamente a utilizarem do novo acesso construído por eles, interligando diretamente o imóvel dominante à MT -175, em estrita observância aos termos do art. 1.384 do Código Civil e ao Laudo Pericial de Conformidade de Acesso.
O indeferimento do pedido se impõe.
Isso porque, para se caracterizar a existência de servidão de passagem, deve ser comprovada a aparente servidão permanente, o que na hipótese restou demonstrada, porquanto antes mesmo dos agravantes adquirirem a Fazenda Cordilheira, denominada anteriormente como Fazenda Garças, os agravados já utilizavam da estrada que fica localizada no interior do referido imóvel desde o ano de 2004.
Tal situação já foi, inclusive, por mim analisada, quando da análise do pedido de efeito suspensivo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022538-77.2020.8.11.0000.
Sendo assim, correta a decisão de primeira instância que, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de qualquer obstáculo ou impedimento de passagem dos agravados ao seu imóvel rural.
É certo que a instituição de servidão de passagem deve ser exercida sempre de maneira menos gravosa ao prédio serviente, conforme se extrai do art. 1.385 do Código Civil, no entanto, conforme dispõe o 1.383 do mesmo diploma, “o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”.
Embora os agravantes tenham juntado aos autos laudo que corrobora sua afirmação da implementação de novo acesso à propriedade dos agravados (Id. 65345451 – pág. 107), deixaram de colacionar documentos que comprovam que a estrada já está, de fato, liberada e apta para o livre trânsito.
Aliás, observa-se que a petição acostada no presente agravo de instrumento no Id. 65345451 – pág. 225, informando que o novo acesso construído por eles já está finalizado, foi juntado aos autos de origem após a decisão recorrida, o seja, sequer foi objeto de análise pelo juízo a quo.
Assim sendo, tem-se que, ao menos nesta sede de cognição sumária, não se mostra viável a remoção da servidão.
Com essas considerações indefiro pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator